Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702519-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADJANE BELA DE SOUZA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARTITO JOSÉ DE SOUZA DECISÃO 1. A requerente insurge-se contra ato da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Proc. 0712849-72.2020.8.07.0007 - id 112422509) que a intimou, a pedido do DF, a comprovar o pagamento do ITCMD. Alega que, para o formal de partilha, o CPC 659, 2o, não mais exige o prévio recolhimento de tributos. 2. A condição para expedição do formal de partilha foi imposta na sentença (id 97125719), que transitou em julgado, verbis: Em caso de discordância da entidade fazendária, ficam as partes advertidas que a expedição do formal de partilha/alvará ficará condicionada à comprovação do recolhimento do tributo e à manifestação favorável da Fazenda Pública. Portanto, o despacho agravado, embora denominado como decisão interlocutória pelo Juízo a quo, não encerra carga decisória, limitando-se a intimar a parte a comprovar a condição imposta na sentença e com a qual a parte se conformou. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 03.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator